Tribunal: TJDFT
Processo: 0719093-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719093-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JUDITH FONSECA IANNINI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A advogada preencheu o formulário de transferência com os dados bancários do escritório de advocacia. A medida excepcional de pagamento do acordo direto por meio de transferência bancária direta na conta do(a) credor(a) justifica-se pelo período extraordinário vivenciado a partir da pandemia de COVID-19. Com efeito, o propósito da referida medida é garantir que o valor esteja disponível para o credor o mais rápido possível, a fim de atender as diversas necessidades verificadas nesse momento, bem como propiciar maior segurança aos procedimentos desta Coordenadoria. Sendo assim, a transferência deve ser realizada diretamente para a conta bancária de titularidade do(a) credor(a). No presente caso, não há motivo razoável para subverter esse procedimento que é adotado, como regra, pela COORPRE. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Intime-se o(a) credor(a) JUDITH FONSECA IANNINI para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos todos os documentos exigidos para transferência dos valores em seu nome. A documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo(a) i. causídico(a) diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional ( gexpceope0284@brb.com.br ). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto